Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709382-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DANIEL RAMOS PINTO, GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS, CALEBE CARVALHO LIMA, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, DOMINGOS SOARES DOS SANTOS NETO, MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, HELIS GOMES PINTO, ANEDY ALVES RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Helis Gomes Pinto e Outros contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 21323014, págs. 1-5). 2. Como consequência da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 44602612), razão pela qual não providenciaram o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, os apelantes foram intimados para que apresentassem comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 21410245, págs. 1-2). 4. Mesmo regularmente intimados, os apelante não se desincumbiram do ônus de demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência de renda, o que ensejou a revogação do benefício (ID no 21740235, págs. 1-3). 5. Como consequência, foram intimados para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 22038746. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Os apelantes foram intimados para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID no 21740235, págs. 1-3. Todavia, deixaram de cumprir a determinação (ID no 22038746), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO